Tribunal: TJDFT
Processo: 0718266-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TEMA No 1.085/STJ. MATÉRIA DISTINTA. NÃO VIOLAÇÃO A PRECEDENTE VINCULANTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I – Caso em exame
1. A ação – Reclamação proposta contra acórdão da 1a Turma Recursal com fundamento na ofensa a precedente vinculante, Tema no 1.085/STJ.
2. Decisão anterior – A decisão liminar indeferiu o efeito suspensivo pleiteado.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar (i) a admissibilidade da reclamação; (ii) a existência de ofensa ao Tema no 1.085/STJ no acórdão de julgamento da Turma Recursal.
III – Razões de decidir
4. A reclamação proposta com o objetivo de preservação de precedente vinculante do STJ é admissível, art. 988, inc. II, do CPC.
5. A (in)validade do cancelamento da autorização de débito de empréstimo bancário em conta corrente não foi objeto de análise pelo STJ no Tema no 1.085/STJ. O acórdão reclamado trata de matéria distinta por isso não há desrespeito ao precedente vinculante do STJ.
IV – Dispositivo
6. Reclamação improcedente.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 988, II; RITJDFT, art. 196, II e IV, Resolução STJ/GP no 3/2016, art. 1o; Resolução no 4.790/2020 do Bacen, art. 6o.